Tribunal: TJES
Processo: 5001104-19.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001104-19.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GILBERTO LAFAIETE MAURICIO e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICO. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICO. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a concessionária ao ressarcimento dos danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da queima de aparelho elétrico decorrente de falha no fornecimento de energia.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a complexidade da causa, com a necessidade de produção de prova pericial, bem como, no mérito, a inexistência de falha na prestação do serviço.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR

Inicialmente, afasta-se a preliminar de complexidade da causa. A controvérsia posta nos autos não demanda dilação probatória incompatível com o rito dos Juizados Especiais, tampouco exige a realização de prova pericial complexa. Isso porque a análise do caso pode ser realizada a partir das provas documentais constantes dos autos, notadamente protocolos administrativos, registros de oscilação no fornecimento de energia, bem como documentação relativa ao dano suportado pelo consumidor.

A jurisprudência é firme no sentido de que a simples alegação de necessidade de perícia não afasta a competência dos Juizados Especiais, sobretudo quando os elementos probatórios já existentes se mostram suficientes à formação do convencimento do julgador. Ademais, admitir a extinção do feito sob tal fundamento implicaria indevido esvaziamento da sistemática dos Juizados, cuja vocação é justamente a solução célere de demandas dessa natureza. Rejeita-se, portanto, a preliminar.

DO MÉRITO

Superada a questão preliminar, passa-se ao mérito. O recurso não merece provimento. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º, sendo a responsabilidade da concessionária objetiva, conforme art. 14 do referido diploma.

No caso concreto, restou evidenciado que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ocasionando a queima de aparelho pertencente à parte autora, conforme documentação acostada aos autos, incluindo registros administrativos e orçamento do bem danificado.

A concessionária, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de causa excludente de responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas que não afastam o nexo causal entre a falha no serviço e o dano suportado. Importante destacar que oscilações ou interrupções no fornecimento de energia elétrica constituem risco inerente à atividade da concessionária, caracterizando fortuito interno, o que não afasta o dever de indenizar.

Assim, comprovados o dano e o nexo de causalidade, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da recorrente. No que se refere aos danos morais, verifica-se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, uma vez que a falha na prestação de serviço essencial gerou prejuízo concreto ao consumidor, afetando sua esfera patrimonial e causando transtornos relevantes.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem reconhecido que a queima de aparelho elétrico, decorrente de falha no fornecimento de energia, configura dano moral indenizável, especialmente quando evidenciada a inércia da concessionária na solução administrativa do problema. O valor fixado na origem mostra-se adequado, proporcional e alinhado aos parâmetros desta Turma, não comportando redução. Diante desse cenário, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)